Tribunal: TJBA
Processo: 0013677-90.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013677-90.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: GILVAN PINHEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADEMIR OLIVEIRA GOES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. SÚMULA 363 DO TST. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO DA MUNICIPALIDADE QUANTO AO TEMPO DE LABOR EMPREENDIDO PELO AUTOR.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, SEM PREJUÍZO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ PARA O PERÍODO ANTERIOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0013677-90.2010.8.05.0274,
figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e Apelado
GILVAN PINHEIRO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça